Tribunal: CARF
Processo: 10680.008526/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008526/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.374 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ATLAS SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2006
PAF.
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPUGNAÇÃO
CONSIDERADA
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO
MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXCLUSIVAMENTE QUANTO
A TEMPESTIVIDADE DA DEFESA.
A impugnação considerada intempestiva enseja a preclusão administrativa
relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo
recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR
REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008526/2007-64
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008526/2007-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ATLAS SERVICOS GERAIS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-15.327/2007, às e-fls. 71/74, que
julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória,
pela não apresentação, na data estipulada, da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, em relação a competência 13/2005, conforme
Relatório Fiscal (fl. 16) e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.057.700-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa não comprovou a entrega da
GFIP referente a competência 13/2005.
Foi aplicada a multa no montante de R$ 33.551,55 (trinta e três mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), na forma prevista no art. 32, Inciso IV, §§ 4°
e 7°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, c/c o art. 284, Inciso I, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento (considerando a impugnação intempestiva),
mas atenuou a multa aplicada em 50%, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 79/92, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Argumenta que com base na legislação previdenciária, a multa será relcvada, mediante
pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração;
Entendendo ter demonstrado a tempestividade de sua impugnação, requer,
expressamente, a relevação da multa aplicada, por ser primária, ter corrigido a falta e
não ter incidido em nenhuma circunstância agravante;
Citando doutrina e jurisprudência, alega inconstitucionalidade do valor da multa
aplicada por desatender os princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade c
proporcionalidade;
Requer a relevação integral da multa aplicada nos termos do parágrafo 1°. do Artigo
291, do Decreto n° 3.048/99, ou, permanecendo a imposição da multa, requer, sua
redução, levando-se em conta o princípio da capacidade contributiva e do não confisco.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008526/2007-64

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Conforme se depreende dos próprios autos, verifica-se que, apesar de atenuar a
multa aplicada, o Acórdão da DRJ considerou a impugnação intempestiva, senão vejamos:
Diante da legislação em comento a arguição de tempestividade apresentada pela
impugnante não pode ser acolhida, pois se verifica no presente caso, conforme Aviso de
Recebimento dos Correios - AR de folhas 236, dos autos, que a empresa tomou ciência
do auto de infração em 06/12/2006 e não em 12/12/2006, como afirma em sua defesa. O
prazo para apresentação de defesa se extinguiu em 21/12/2006 e a defesa foi
protocolada somente em 27/12/2007, através do SIPPS comando n° 25505636, fls.238,
dos autos.
Com efeito, no presente momento o litígio cinge-se a questão da tempestividade
ou não da impugnação.
A contribuinte alega em seu recurso que seja considerada tempestiva sua
impugnação e, posteriormente, busca a relevação da multa aplicada.
Com a devida vênia ao entendimento da contribuinte, no que tange a
tempestividade da defesa, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
interposição da impugnação (à época) era de 15 (quinze) dias, conforme artigo 37, § 1° da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 243, §§ 2° e 3°, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, além da Portaria MPAS n° 357/2002.
No presente caso, conforme as datas relatadas, a impugnação é intempestiva. A
contribuinte foi cientificada do lançamento em 06/12/2006 (quarta-feira), conforme AR de e-fls.
235, o prazo para a interposição se iniciou em 07/12/2006 (quinta-feira); portanto, seu termo
final foi o dia 21/12/2006 (quinta-feira). Entretanto a impugnação foi protocolado em
27/12/2006, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
No que tange ao argumento de que quem assinou o Aviso de Recebimento é
pessoa estranha ao quadro de funcionário ou empregado que não possa representa-la legalmente,
cabe destacar o verbete da Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008526/2007-64

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco quanto à
tempestividade para interposição da Impugnação, não merece reparos a decisão de piso.
Por todo o exposto, estando a Decisão recorrida em consonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital